Tribunal: TJSP
Processo: 1005659-38.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel – Rescisão contratual – Improcedência – Adequação – Caracterização do adimplemento substancial – Pagamentos realizados pelo réu que corresponderam a aproximadamente 75% do preço do segundo contrato – Eventual pretensão de cobrança a ser ventilada na via própria, observando que também a questão alusiva às multas contratuais deverá ser apreciada oportunamente, dada

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel – Rescisão contratual – Improcedência – Adequação – Caracterização do adimplemento substancial – Pagamentos realizados pelo réu que corresponderam a aproximadamente 75% do preço do segundo contrato – Eventual pretensão de cobrança a ser ventilada na via própria, observando que também a questão alusiva às multas contratuais deverá ser apreciada oportunamente, dada a improcedência da rescisão contratual – Recurso improvido, com observação.